Tribunal: TJSP
Processo: 1007837-56.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DANO MORAL - Ofensas em redes sociais – Competia ao autor descrever pormenorizadamente a conduta praticada especificamente por cada um dos requeridos, descrevendo o que entende, do que cada qual postou, o que lhe foi ofensivo, pois são dos fatos que os réus se defendem, e, pelo subjetivismo do dano moral, não compete ao juiz eleger o que importou em violação a direito da personalidade -

Ementa:
DANO MORAL - Ofensas em redes sociais – Competia ao autor descrever pormenorizadamente a conduta praticada especificamente por cada um dos requeridos, descrevendo o que entende, do que cada qual postou, o que lhe foi ofensivo, pois são dos fatos que os réus se defendem, e, pelo subjetivismo do dano moral, não compete ao juiz eleger o que importou em violação a direito da personalidade - Improcedência da ação -Recurso desprovido.